Tribunal: TJPA
Processo: 0654626-64.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0654626-64.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, HARMONICA INCORPORADORA LTDA

APELADO: IRACEMA DE LOURDES TEIXEIRA VIEIRA, BRUNO SOEIRO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0654626-64.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA E HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ – OAB/PA 23.550

APELADOS:

BRUNO SOEIRO VIEIRA E IRACEMA DE LOURDES TEIXEIRA VIEIRA

ADVOGADOS:

IRACEMA DE LOURDES TEIXEIRA VEIRA – OAB/PA 24.450 E ZULENE CASTRO LOPES DA COSTA – OAB/PA 14.594-D

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO COMUM. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a rescisão de contrato de compra e venda, determinando a restituição integral de valores pagos pelos Apelados, condenando as Apelantes ao pagamento de lucros cessantes (1% do valor do imóvel) e danos morais (R$ 30.000,00). As Apelantes sustentam a necessidade de aplicação de cláusulas contratuais que preveem a retenção de valores em caso de desistência, questionam a condenação por lucros cessantes e danos morais e pedem aplicação de precedentes do STJ (Temas 971 e 1.002).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se houve inobservância do procedimento comum previsto no CPC, especialmente quanto à fase de saneamento e organização do processo; (ii) se a condenação por lucros cessantes e danos morais está devidamente fundamentada; (iii) se o pedido de restituição deve observar o percentual de retenção estipulado no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento em primeira instância viola os princípios do devido processo legal e do contraditório, uma vez que não observou o artigo 357 do CPC, que impõe a fase de saneamento e organização do processo, comprometendo a lisura e segurança jurídica da decisão.

4.

A falta de designação de audiência ou de decisão de saneamento, sem a concordância das partes, caracteriza decisão surpresa, que é vedada pelo ordenamento processual, nos termos do artigo 10 do CPC.

5.

A ausência de delimitação das questões de fato e de direito, bem como da definição dos meios de prova, compromete o exaurimento da cognição, resultando em nulidade absoluta da sentença por
error in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância do procedimento comum, especialmente a ausência da fase de saneamento e organização do processo, prevista no artigo 357 do CPC, resulta em nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0654626-64.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA E HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ – OAB/PA 23.550

APELADOS:

BRUNO SOEIRO VIEIRA E IRACEMA DE LOURDES TEIXEIRA VIEIRA

ADVOGADOS:

IRACEMA DE LOURDES TEIXEIRA VEIRA – OAB/PA 24.450 E ZULENE CASTRO LOPES DA COSTA – OAB/PA 14.594-D

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA E HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA
interpuseram Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que

julgou parcialmente procedente a pretensão e assim:

-declarou rescindindo o contrato ora firmado;

-determinou a restituição imediata e integral dos valores pagos

com apuração na fase de liquidação de sentença;

-condenou-as em lucros cessantes no valor de 1% do valor total do imóvel( R$ 700.457,31) e

-condenou-as em dano moral( R$ 30.000,00)(PJe ID 19679515,páginas 1-9 e PJe ID 19679516,página 1).

Sentença combatida por Recurso de Embargos de Declaração com razões expostas no PJe ID 19679516, páginas 4-8).

Contrarrazões apresentadas.(PJe ID 19679522, páginas 1-6).

Declaratórios conhecidos e acolhidos “
apenas para fazer constar na parte dispositiva quanto aos lucros cessantes o mesmo período do apontado na fundamentação.”, a saber: “ Acolho a argumentação apenas em parte para fazer constar no dispositivo da sentença que o período a ser observado é de janeiro de 2016 à abril de 2017.” (PJe ID 19679525, páginas 1-2).

As razões recursais de

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA E HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA
estão assentadas nos seguintes argumentos, a saber:

-restituição de 50%

nos termos do contrato ou 25% segundo jurisprudência pátria dada a desistência imotivada dos Apelados, que não deve ser pago em parcela única;

- incidência do Tema 1.002 STJ com incidência dos juros moratórios após o trânsito em julgado.

-impossibilidade de condenação aos lucros cessantes de forma presumida sem caso de resilição contratual;

-incidência do Tema 971 do STJ, aplicando-se os precedentes e

- inexistência de dano moral indenizável ou redução do importe.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos ora avençados. ( PJe ID 19679526, páginas 1-32).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

19679532, páginas 1-19).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0654626-64.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA E HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ – OAB/PA 23.550

APELADOS:

BRUNO SOEIRO VIEIRA E IRACEMA DE LOURDES TEIXEIRA VIEIRA

ADVOGADOS:

IRACEMA DE LOURDES TEIXEIRA VEIRA – OAB/PA 24.450 E ZULENE CASTRO LOPES DA COSTA – OAB/PA 14.594-D

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- O almejo quanto aos ditames contratuais fundados na autonomia da

vontade versus precedentes qualificados com possibilidade do
distinguishing
exige dilação probatória ou, minimamente, a estruturação da demanda,

que afasta o julgamento antecipado da lide;

- Inexistência da fase estrutural do litígio e da instrução e julgamento e

- Ausência de cientificação e concordância dos Litigantes quanto à intenção do julgador primevo em decidir a questão ultrapassando as etapas obrigatórias do processo como a delineada no artigo 357 do CPC, que trata da organização e saneamento do litígio.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar audiência/decidir a organização e saneamento do artigo 357 do Código de Processo Civil, instala a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à limpeza da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de limpeza na lide, em repetição, a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO INEXISTENTE. AUSENTE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECID
O.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806833-16.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024). Destaque em seu original.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

Pois bem. Na demanda não há:

- a fase impositiva do artigo 357 do CPC;

-a análise quanto ao requerimento dos meios de prova indicados na pretensão e na resistida;

- o momento acertado para dizer acerca da

(in)aplicação da Legislação Consumerista quanto a declarar a inversão do ônus da prova(artigo 6º, VIII, do CDC),

deve acontecer ou no despacho inicial, ou no ato do artigo 357 do CPC e não na sentença ante a qualidade da redação, descuido que configura afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e

-ciência e concordância das partes quanto à vontade do julgador decidir antecipadamente a matéria.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas duas vertentes.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e dar provimento para cassar a sentença combatida eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima indicados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 18/10/2024